Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016187-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DELSON TUR LTDA - CNPJ: 21.182.572/0001-09 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - JUIZ COMO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A AFASTAR A BENESSE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

3. Deve a parte ré, ora agravante, contrapor as provas apresentadas pelo autor com os documentos que julgar necessário, consoante dispositivo que rege acerca da distribuição do ônus probatório.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º
1000291-41.2023.8.11.0051
, proposta em seu desfavor por
DELSON TUR LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravado; deferiu a inversão do ônus da prova, e, nesta esteira, determinou que a parte ré exibisse o contrato entabulado com a parte autora.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
a inicial ajuizada pelo autor/agravado é totalmente genérica, sendo que em momento algum o autor juntou documentos comprobatórios para fazer jus às suas alegações
”.

Assim, menciona que “
a r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser reformada, tendo em vista que não há o que se falar em inversão do ônus da prova por parte do Banco Réu, pois nem sequer o autor, ora agravado, juntou o contrato celebrado entre as partes, ou outro documento que demonstre qual a taxa de juros cobrada e qual seria a taxa média de mercado estipulada do BACEN
”.

Desse modo, defende que o agravado, em momento algum juntou documentos comprobatórios para fazer jus às suas alegações, eis que “
apenas menciona o valor de R$ 4.375,00 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais) como incontroverso, porém, não demonstra por qual motivo o valor chegou nesse montante, qual taxa de juros foi utilizada como parâmetro, tão pouco o sistema de amortização utilizado (PRICE, GAUUS, etc.)
”.

Cita que “
resta configurado que o autor sequer teve o cuidado de procurar a Instituição Financeira para fornecimento do contrato celebrado, ingressando nos autos com apenas as suas alegações genéricas, deixando de juntar os documentos comprobatórios básicos para a propositura da ação revisional, tal seja, o contrato celebrado
”.

No que tange à gratuidade de justiça, explicita a agravante que “
o autor não atendeu a determinação judicial, pois deixou de apresentar o imposto de renda e balancete da empresa, documentos necessários para comprovar a hipossuficiência da empresa
”, pugnando pela reforma da decisão.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo a fim de suspender a ação revisional até julgamento do presente agravo de instrumento, para evitar decisões conflitantes.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido por considerar que aquele Juízo está mais próximo da situação fática apresentada, bem como a decisão se mostrou coerente diante das provas até então juntadas.

Contrarrazoando o recurso, defende a autora, ora agravada, de forma genérica, a necessidade de manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.º 1000291-41.2023.8.11.0051, proposta em seu desfavor por Delson Tur LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravado; deferiu a inversão do ônus da prova, e, nesta esteira, determinou que a parte ré exibisse o contrato entabulado com a parte autora.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange à impugnação da agravante quanto à gratuidade de justiça concedida à autora pelo Juízo
a quo
, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a instituição bancária agravante documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte autora, sua irresignação não merece acolhimento.

Ademais, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Isso porque, apesar de o autor não apresentar o contrato firmado, tampouco comprovar que o solicitou pela via admirativa, tal documento é de suma importância para se desvendar a verdade dos fatos.

A esse propósito, cumpre mencionar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Ainda, verifica-se que a parte autora acostou aos autos boletos emitidos pela instituição bancária agravante, comprovando o vínculo jurídico entre as partes, bem como planilha de débitos judiciais, apresentando os dados que julgou como correto para a operação.

Portanto, deve a parte ré, ora agravante, contrapor a planilha apresentada pelo autor com os documentos que julgar necessário, consoante dispositivo que rege acerca da distribuição do ônus probatório.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido não merece reforma.

Posto isso NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023